Tribunal: STF
Processo: MS 39894
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental em Mandado de Segurança. Tribunal de Contas da União. Pretensões Punitiva e Ressarcitória. Prescrição. Aplicação do prazo quinquenal previsto na Lei 9.873/1999. Princípio da Unicidade da Interrupção Prescricional (Art. 202 do Código Civil). Segurança Concedida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo Regimental Desprovido.



    I. Mandado de segurança em que se discute sobre a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional sobre a pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União.



    II. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a prescrição dessas pretensões é quinquenal, nos termos da Lei nº 9.873/1999, sendo inaplicável qualquer entendimento que implique imprescritibilidade de fato (RE 636.886, Tema 899 - RG).



    III. A aplicação irrestrita das causas de interrupção constantes do art. 2º da Lei nº 9.873/1999 compromete os princípios da segurança jurídica e da previsibilidade, tornando, na prática, indefinidas as apurações pelo TCU.



    IV. O STF adota o princípio da unicidade da interrupção prescricional (art. 202 do Código Civil), segundo o qual a interrupção da prescrição só pode ocorrer uma única vez, mediante ato inequívoco de apuração de conduta individualizada.



    V. No caso concreto, entre a ciência dos fatos (02.10.2015) e citação do impetrante (15.07.2024), decorreu prazo superior a cinco anos, configurando-se a prescrição.



    VI. Agravo regimental desprovido.